Tribunal: TJES
Processo: 5004546-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Enriquecimento sem Causa; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004546-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. A. V. C. ADMINISTRADORA, CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004546-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

e AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: J. A. V. C. ADMINISTRADORA, CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450
Advogados do(a) AGRAVADO: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR - ES6510, FLAVIO TEIXEIRA RASSELI - ES16840-A

RELATÓRIO

J. A. V. C. ADMINISTRADORA, CONSULTORA E CORRETORA DE SEGUROS

formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1746474) que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto também pela ora Recorrente, contra a
DECISÃO
(ID nº 1540257 - págs. 70/71) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA
promovida por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
afastou a preliminar de prescrição da pretensão autoral e distribuiu o ônus da prova na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil, ou seja, cumprindo ao Autor o ônus da prova alusiva ao fato constitutivo de seu direito e ao demandado, a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral.

A Decisão Monocrática atacada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento, bem como inadmitiu o Recurso de Agravo de Instrumento por ausência de cabimento, no tocante ao capítulo da Decisão objurgada que afastou a ocorrência de prescrição, reputando-o, ainda, inadmissível, também, no capítulo alusivo à insurgência quanto à distribuição do ônus da prova, por ausência de interesse recursal.

A Recorrente,
preliminarmente
, pugna pelo reconhecimento da nulidade da Decisão monocrática, por ausência de fundamentação, alegando não haverem sido observados os documentos acostados aos autos e que demonstrariam a incapacidade financeira.

No
mérito
, requer a integral reforma da Decisão Monocrática, com o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, sustentando, outrossim, que a hipótese de recorribilidade, no caso, através de Agravo de Instrumento, alusiva à matéria de prescrição, encontra-se albergada no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.

Destaca, por fim, remanescer hígido o interesse recursal em relação ao capítulo da Decisão de Primeiro Grau que distribuiu o ônus probatório, restando demonstrada
“a necessidade de utilização do presente recurso para atingir a vantagem pretendida, isto é, a redistribuição do ônus probatório, e, de outro, a possibilidade de alcance, do ponto de vista prático, de situação mais vantajosa, qual seja, a determinação de que a prova do fato extintivo seja feita pelo AGRAVADO (utilidade);”

Regularmente intimado, o Recorrido não ofereceu Contraminuta ao Agravo Interno.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

I. PRELIMINAR:
Nulidade da Decisão Monocrática por ausência de fundamentação em relação ao

pedido de Gratuidade de Justiça

A Recorrente, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da Decisão Monocrática, por ausência de fundamentação, alegando não haverem sido observados os documentos acostados aos autos e que demonstrariam a incapacidade financeira.

Destarte, o enfrentamento da matéria alusiva ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita restou indeferido no bojo da Decisão Monocrática, nos seguintes termos,
in litteris:

“Inicialmente, indefiro ao pedido de gratuidade de justiça, considerando a inocorrência de comprovação da ausência de recursos financeiros, mormente tendo em conta que a inaptidão ou ausência de atividade da Sociedade Empresária não revela, por si só, o estado de precariedade econômica, nos termos do enunciado nº 421, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, revelando-se essencial e obrigatória a comprovação da evolução patrimonial ou mesmo a destinação de seu patrimônio, o que não se visualizou nos autos.”

Registra-se, neste pormenor, que a Recorrente, com o intuito de comprovar a hipossuficiência, apenas acostou aos autos comprovante de situação cadastral da Empresa, revelando-se manifesta a insuficiência desta documentação para os fins de comprovação da necessidade de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, consoante, inclusive, preconiza o Enunciado nº 481, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de assentar a impositiva obrigação da Pessoa Jurídica em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Por conseguinte, não há falar-se em ausência de fundamentação, no tocante à Decisão Monocrática objurgada, notadamente porque a Decisão embora concisa não significa que a mesma tenha olvidado, no que pertine à fundamentação, sendo de ressaltar que ultimada a análise da documentação apresentada pela Recorrente, concluiu-se por sua insuficiência, e, consequentemente, pelo indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação
.

É como voto
.

II. MÉRITO

II.I - DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

J. A. V. C. ADMINISTRADORA, CONSULTORA E CORRETORA DE SEGUROS

formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 1746474) que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto também pela ora Recorrente, contra a
DECISÃO
(ID nº 1540257 - págs. 70/71) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA
promovida por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
afastou a preliminar de prescrição da pretensão autoral e distribuiu o ônus da prova na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil, ou seja, cumprindo ao Autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao demandado, a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral.

No mérito, requer a integral reforma da Decisão Monocrática, com a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, sustentando, outrossim, que a hipótese de recorribilidade, no caso, através de Agravo de Instrumento, encontra-se albergada no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.

Destaca, remanescer hígido o interesse recursal em relação ao capítulo da Decisão de Primeiro Grau que distribuiu o ônus probatório, restando demonstrada
“a necessidade de utilização do presente recurso para atingir a vantagem pretendida, isto é, a redistribuição do ônus probatório, e, de outro, a possibilidade de alcance, do ponto de vista prático, de situação mais vantajosa, qual seja, a determinação de que a prova do fato extintivo seja feita pelo AGRAVADO (utilidade)”
.

A propósito, a Decisão Monocrática firmada pelo Eminente Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, ostenta o seguinte teor,
in litteris:

"DECISÃO MONOCRÁTICA

J. A. V. C. ADMINISTRADORA, CONSULTORA E CORRETORA DE SEGUROS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID nº 1540257 - págs. 70/71) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA
promovida por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
afastou a preliminar de prescrição da pretensão autoral e distribuiu o ônus da prova na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil, ou seja, cumprindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao demandado, a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral.

Preliminarmente, pugna pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita neste grau recursal, deixando de acostar a guia de recolhimento do preparo.

No mérito, pugna pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão autoral de restituição de valores, argumentando que a ação originária restou ajuizada em lapso temporal superior a 03 (três) anos do período em que efetivadas as transações questionadas, na forma preconizada no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, destacando, outrossim, que a deflagração do prazo prescricional deve ocorrer a partir do momento em que efetivada a lesão do direito, nos termos do artigo 189, do Código Civil.

Irresigna-se, outrossim, com relação à distribuição dos ônus da prova, aduzindo que deve ser imputado ao Recorrido o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, mormente em relação à data da ciência da lesão alusiva ao pagamento em duplicidade.

Em Despacho (Id. 1593746) restou determinado à Recorrente que promovesse a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, bem como se manifestasse em relação à inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de cabimento e da ausência de interesse recursal, havendo se reportado à minuta recursal conforme se depreende de Id. 1683693.

É o relatório no essencial,
DECIDO
.

Inicialmente, indefiro ao pedido de gratuidade de justiça, considerando a inocorrência de comprovação da ausência de recursos financeiros, mormente tendo em conta que a inaptidão ou ausência de atividade da Sociedade Empresária não revela, por si só, o estado de precariedade econômica, nos termos do enunciado nº 421, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, revelando-se essencial e obrigatória a comprovação da evolução patrimonial ou mesmo a destinação de seu patrimônio, o que não se visualizou nos autos.

Por seu turno, na forma preconizada pelo artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer do Recurso quando o mesmo se revelar prejudicado.

Na hipótese, no que concerne à irresignação dirigida ao capítulo Decisório que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida, o mesmo não se apresenta recorrível diante do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, tampouco cabendo aqui a aplicação da Teoria de Mitigação da Taxatividade do rol de cabimento do Agravo de Instrumento, máxime tendo em vista a ausência de prejuízo imediato na apreciação da matéria que, por sua vez, poderá ser objeto de ulterior Recurso de Apelação Cível.

Com relação à irresignação dirigida à fixação do ônus da prova, carece ao Recorrente interesse recursal, notadamente porquanto restou atribuído ao Recorrido o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito afirmado na Petição Inicial da Ação originária, não se revelando, ao menos em tese, contexto de atribuição de ônus probatório mais favorável ao Recorrente que possa ser alcançado pelo provimento do presente Recurso.

Isto posto, conforme estabelecido no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015,
monocraticamente, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, por ausência de cabimento e ausência de interesse recursal
,
consoante fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
as partes
.

Publique-se na íntegra
.

Eventuais custas judiciais referentes ao processamento do presente Recurso deverão ser arcadas pela parte Recorrente, diante do indeferimento da Gratuidade de Justiça.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como
à remessa dos presentes autos à comarca de origem
, com as cautelas de estilo.

Vitória – ES, 15 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR"

Neste particular, cumpre asseverar que originariamente, quando da distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento, restou determinada a comprovação da hipossuficiência financeira da Recorrente, por tratar-se de Pessoa Jurídica.

Isto porque, a Recorrente havia apenas alegado a impossibilidade de efetuar o pagamento do preparo recursal, quando, a bem da verdade, por se configurar sob a forma de Pessoa Jurídica, tem obrigação de comprovar, de plano, tal circunstância, na forma como estabelece o Enunciado nº 481, da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça.

A propósito, assim restou exarada a manifestação no Despacho de Id. 1593746,
verbatium:

“Com efeito, a respeito do tema vertente, importante salientar que hodiernamente a disciplina do assunto encontra-se consignada no artigo 98, do Novo Código de Processo Civil, que garante tanto à pessoa física como à pessoa jurídica o benefício da gratuidade de justiça caso não possua suficiência econômico-financiera para arcar com o valor das custas e despesas processuais,
in verbis:

“Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Nessa esteira, a despeito de emanar da Lei presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência firmada pela pessoa física, tratando-se de requerimento levado a efeito por pessoa jurídica, a jurisprudência Pátria há muito sedimentou o entendimento de que o requerimento de gratuidade de justiça
exige a comprovação satisfatória da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, cujo
onus probandi
recai sobre aquele que requer, não bastando a simples declaração de insuficiência de recursos financeiros
.

Isto porque, seja a pessoa jurídica destinada ou não à obtenção de lucros, sua constituição, por si só, pressupõe capacidade financeira e de gestão, diferentemente da pessoa física, tanto é assim que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto editou a Súmula nº 481,
in litteris:

“
Súmula nº 481:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso, a Recorrente apenas alegou a hipossuficiência sem, entretanto, comprová-la, motivo pelo qual impõe-se sua intimação para os fins de possibilitar a aludida comprovação, antes de indeferir a benesse, na forma prevista no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em razão da referida determinação, a Recorrente manifestou-se através da Petição (Id. 1683693), sem acostar qualquer documentação comprobatória da impossibilidade financeira alegada,
in litteris:

“III – Pois bem. No que tange à hipossuficiência financeira da AGRAVADA, não se trata de mera afirmação na peça recursal, pois se constata no ID 1540261 que a pessoa jurídica está cadastrada na Receita Federal como inapta, impossibilitando qualquer atividade comercial ou financeira, auferimento de lucros ou mesmo manutenção de reservas pecuniárias para, entre outros, custear o preparo recursal;”

Diante desse cenário, o benefício da Assistência Judiciária Gratuita restou indeferido no bojo da Decisão Monocrática, nos seguintes termos,
in litteris:

“Inicialmente, indefiro ao pedido de gratuidade de justiça, considerando a inocorrência de comprovação da ausência de recursos financeiros, mormente tendo em conta que a inaptidão ou ausência de atividade da Sociedade Empresária não revela, por si só, o estado de precariedade econômica, nos termos do enunciado nº 421, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, revelando-se essencial e obrigatória a comprovação da evolução patrimonial ou mesmo a destinação de seu patrimônio, o que não se visualizou nos autos.”

Destarte, conforme demonstrado, o único documento colacionado aos autos cujo objetivo é respaldar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pela Empresa Recorrente é aquele constante do Id. 1540261 que apenas veicula a informação de situação cadastral obtida mediante consulta pública através da Receita Federal que alude à situação de inaptidão da Recorrente pelo motivo de “Omissão de Declarações”.

Em sendo assim, evidente que a documentação, conforme assinalado na Decisão objurgada, não é apta à comprovação da hipossuficiência de recursos, mormente considerando que através de referida documentação sequer se poderia fazer qualquer ilação a respeito da existência de patrimônio ou mesmo quanto à eventual dissolução e destinação desse patrimônio.

Nesse sentido, afigura-se iterativa a jurisprudência,
in litteris:

"EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO CAUTELAR - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – EIRELI – INATIVIDADE – I - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Inteligência do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, § 3º, do NCPC e Súmula nº 481 do C. STJ – II – Juiz que deu oportunidade à agravante de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos em virtude do parcial provimento ao AI nº 2191323-36.2018.8.26.0000, julgado em 31.10.2018 por esta C. 24ª Câmara de Direito Privado - III - Hipótese em que a agravante é empresa individual de responsabilidade limitada com capital social de R$89.000,00 e objeto social de comércio varejista de materiais para construção em geral e montagem de estruturas metálicas -
Ausência de apresentação de declaração de imposto de renda, declaração de faturamento, balanços patrimoniais ou balancetes, tampouco extratos bancários, comprovantes de suas despesas, ficha cadastral emitida pela jucesp, entre outros, relativos à situação econômica da empresa - Inexistência de notícia acerca de negativações em nome da empresa, tampouco do ajuizamento de ações – Existência de nove protestos - O simples fato da empresa recorrente estar com sua inscrição estadual "inapta" e seu CNPJ baixado, não implica, automaticamente, na ausência de recursos, tampouco significa inatividade perante a Junta Comercial - Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – Ausentes elementos comprobatórios da hipossuficiência financeira, é o caso de não concessão do benefício - Já observado, na hipótese dos autos, o disposto no art. 99, § 2º, do NCPC – Possibilidade da decisão ser revista acaso novos documentos sejam apresentados - Decisão mantida – Recurso improvido
". (
TJ-SP
- AI: 21857152320198260000 SP 2185715-23.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019)

Em sendo assim, não evidenciada a comprovação acerca da inexistência de capacidade financeira para suportar as despesas processuais recursais, não se há falar em concessão da benesse na hipótese, sem prejuízo de ser determinado ao Recorrente promova o necessário recolhimento das custas recursais.

Por oportuno, ultimado o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, impunha-se à Relatoria haver determinado,
preliminarmente
, o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, revelando-se prematura a análise das matérias relacionadas à ausência de interesse recursal, bem como, prescrição, razão pela qual a anulação da Decisão Monocrática nesses tópicos específicos é medida que se impõe, sem prejuízo de ulterior apreciação, após ultimada a deliberação pelo concernente à Assistência Judiciária Gratuita.

II.II. DO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Acerca da irresignação vertente sobre o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento por ausência de cabimento, a Decisão Monocrática restou assim fundamentada,
in litteris:

“Na hipótese, no que concerne à irresignação dirigida ao capítulo Decisório que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida, o mesmo não se apresenta recorrível diante do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, tampouco cabendo aqui a aplicação da Teoria de Mitigação da Taxatividade do rol de cabimento do Agravo de Instrumento, máxime tendo em vista a ausência de prejuízo imediato na apreciação da matéria que, por sua vez, poderá ser objeto de ulterior Recurso de Apelação Cível.”

A Recorrente, neste particular, assevera que a hipótese de cabimento é contemplada no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

II -
mérito do processo;”

Destarte, a despeito de não restar preconizado no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil a hipótese específica e taxativa de recorribilidade da Decisão interlocutória que afasta a prescrição através do Recurso de Agravo de Instrumento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema em questão, admitindo que a Decisão interlocutória que tangencia, em última análise, circunstância afeta ao próprio mérito do pedido exordial, como ocorre com a prescrição, é passível de ser enfrentada por Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFINE COMO CONSUMERISTA A RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES E AFASTA A TESE DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. MÉRITO DO PROCESSO. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. CABIMENTO QUE ABRANGE AS DECISÕES PARCIAIS DE MÉRITO, AS DECISÕES ELENCADAS NO ART. 487 DO CPC/2015 E AS DEMAIS QUE DIGAM RESPEITO A SUBSTÂNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. ENQUADRAMENTO FÁTICO-NORMATIVO DA RELAÇÃO DE DIREITO SUBSTANCIAL. QUESTÃO NÃO RELACIONADA AO MÉRITO, SALVO SE DELA DECORRER UMA QUESTÃO DE MÉRITO, COMO O PRAZO PRESCRICIONAL À LUZ DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NECESSIDADE DE EXAME CONJUNTO.

1-
Ação proposta em 17/04/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 18/10/2017.

2-
O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, contra a decisão interlocutória que, na fase de saneamento do processo, estabelece a legislação aplicável ao deslinde da controvérsia e afasta a prescrição com base nessa regra jurídica.

3-
Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC.

4-
O simples enquadramento fático-normativo da relação de direito substancial havida entre as partes, por si só, não diz respeito ao mérito do processo, embora induza a uma série de consequências jurídicas que poderão influenciar o resultado da controvérsia, mas, se a partir da subsunção entre fato e norma, houver pronunciamento judicial também sobre questão de mérito, como é a prescrição da pretensão deduzida pela parte, a definição da lei aplicável à espécie se incorpora ao mérito do processo, na medida em que não é possível examinar a prescrição sem que se examine, igual e conjuntamente, se a causa se submete à legislação consumerista ou à legislação civil, devendo ambas as questões, na hipótese, ser examinadas conjuntamente.

5-
Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ
- REsp: 1702725 RJ 2017/0260458-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E AFASTA PRESCRIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. HIPÓTESES DE CABIMENTO.

1.
Na espécie, o acórdão proferido pela Corte de origem assentou a inexistência de previsão legal para recorribilidade imediata da decisão que deferiu a realização de prova pericial e afastou a prejudicial de prescrição.

2.
Contudo, ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento, o Tribunal a quo dissentiu da jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "
Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015"
( REsp 1.772.839/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

3.
Note-se que o mesmo entendimento pelo cabimento do agravo de instrumento é aplicável no que se refere à pretensão relativa à redistribuição do ônus da prova. Precedente.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1863039 RS 2020/0041747-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

Em sendo assim,
imperiosa a reforma da Decisão Monocrática no tocante ao capítulo que não conheceu da irresignação afeta ao tema relacionado à ocorrência de
prescrição
na demanda originária, sendo inviabilizada a análise meritória nesse momento porquanto a parte contrária sequer restou intimada para apresentação de Contrarrazões à insurgência Recursal, bem como por não haver sido perfectibilizado o recolhimento do preparo recursal, alusivo à espécie
.

II.III. DO INTERESSE RECURSAL:

No que concerne ao
não conhecimento da irresignação recursal alusiva à distribuição do ônus da prova
, a Decisão Monocrática asseverou,
in litteris:

“Com relação à irresignação dirigida à fixação do ônus da prova, carece ao Recorrente interesse recursal, notadamente porquanto restou atribuído ao Recorrido o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito afirmado na Petição Inicial da Ação originária, não se revelando, ao menos em tese, contexto de atribuição de ônus probatório mais favorável ao Recorrente que possa ser alcançado pelo provimento do presente Recurso.”

Ao distribuir os ônus da sucumbência, o Magistrado de Primeiro Grau firmou compreensão de que o caso comporta a aplicação da regra geral de ônus probatório estatuída no artigo 373, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Ademais, quanto a distribuição do ônus da prova, imperioso ressaltar a aplicação da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas no caso em concreto, na qual permite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova quando, presentes certas circunstâncias, umas das partes possuírem maiores condições de produzir determinada prova. Destarte, atento à tal teoria, entendo que o ônus deve ser distribuído nas regras a que alude o art. 373, do NCPC, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao polo passivo, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante.
”

Em sede de Agravo de Instrumento, a Recorrente pugna que seja imputado ao Recorrido (Autor da Ação) o ônus de comprovar a data em que obteve ciência acerca da duplicidade de depósitos realizados em duplicidade, para efeito de contagem do prazo prescricional, eis que tal prova se verificaria impossível de ser produzida pela Recorrente, mormente porquanto a ocorrência restou vislumbrada no âmbito interno do Recorrido.

Destarte, considerando que em sede de Réplica o Recorrido sustenta que o prazo prescricional deve fluir do momento da ciência acerca dos depósitos em duplicidade, a regra geral do ônus probatório preconiza que tal providência probante deve ser demonstrada pelo próprio Recorrido e não pela Recorrente, sob pena de perecimento do próprio direito alegado na exordial.

Isso porque a
regra de distribuição ordinária do ônus da prova, inserta no artigo 373, do Código de Processo Civil, imputa ao Recorrido (Autor da Ação) a responsabilidade pela comprovação do fato constitutivo de seu direito de modo que, partindo-se da alegação consubstanciada na petição inicial de que o direito de Ação Judicial nascera na data em que teve ciência dos depósitos bancários equivocados, cumpre ao mesmo (Recorrido) e não à Recorrente, o ônus de demonstrar a data em que ocorreu a referida ciência, não havendo se falar em interesse recursal face à Decisão Judicial que atribuiu ao Recorrido o ônus da probatório.
.

Em sendo assim, não se vislumbra qualquer necessidade de reforma da Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento neste particular.

III. DISPOSITIVO:

Isto posto, confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo Interno para (I) rejeitar a preliminar de nulidade da Decisão Monocrática por ausência de fundamentação em relação ao indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita impondo ao Recorrente o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção; (II) conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo Interno para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento, especificamente, no tocante à matéria relacionada à prescrição, condicionado o aludido conhecimento recursal ao prévio recolhimento das custas processuais recursais, em razão do indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita; (III) manter, incólume, o capítulo da Decisão Monocrática objurgada no tópico que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal atinente à matéria relacionada à distribuição do ônus da prova, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado digitalmente)

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO CONHECEU DO RECURSO NO TOCANTE À PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E NÃO CONHECEU DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ESTABELECEU A REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA APENAS PARA CONHECER DA IRRESIGNAÇÃO ALUSIVA À PRESCRIÇÃO, CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, MANTENDO-A INCÓLUME EM SEUS DEMAIS TERMOS.

I.

Preliminar de Nulidade da Decisão por ausência de fundamentação:

In casu,
a Recorrente com o intuito de comprovar a hipossuficiência, apenas acostou aos autos comprovante de Situação Cadastral da Empresa, apenas acostou aos autos comprovante de situação cadastral da Empresa, sendo salientada a insuficiência desta documentação para os fins de comprovação da necessidade de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, destacando, inclusive, o Enunciado nº 481, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de assentar a obrigação da Pessoa Jurídica em comprovar a hipossuficiência alegada.

I.II.
Preliminar rejeitada.

II.
MÉRITO:

II.I. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:
Nos termos da Súmula 481, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

II.I.I.
Na hipótese, o
único documento colacionado aos autos cujo objetivo é respaldar o pedido de Assistência Judiciária
Gratuita pela Empresa Recorrente é aquele constante do Id. 1540261 que apenas veicula a informação de Situação Cadastral obtida mediante consulta pública através da Receita Federal que alude à situação de inaptidão da Recorrente pelo motivo de “Omissão de Declarações”.

II.I.II.
Não se afigura apta a documentação encartada à comprovação da hipossuficiência de recursos, mormente considerando que através de referida documentação sequer se poderia fazer qualquer ilação a respeito da existência de patrimônio ou mesmo quanto à eventual dissolução e destinação desse patrimônio, razão pela qual a correspondente postulação da Assistência Judiciária Gratuita não haverá de prosperar,
impondo-se ao Recorrente formalizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II.II. DO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RELAÇÃO À MATÉRIA AFETA À PRESCRIÇÃO:
A despeito de não restar preconizado no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil a hipótese específica de recorribilidade da Decisão interlocutória que afasta a prescrição através do Recurso de Agravo de Instrumento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema em questão, admitindo que a Decisão interlocutória que tangencia, em última análise, circunstância afeta ao próprio mérito do pedido exordial, como ocorre com a prescrição,

encontra-se albergada no tocante à hipótese de admissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento contida no inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Precedentes.

II.III. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA:
A regra de distribuição ordinária do ônus da prova, inserta no artigo 373, do Código de Processo Civil, imputa ao Recorrido (Autor da Ação) a responsabilidade pela comprovação do fato constitutivo de seu direito de modo que, partindo-se da alegação consubstanciada na petição inicial de que o direito de Ação Judicial nascera na data em que teve ciência dos depósitos bancários equivocados, cumpre ao mesmo (Recorrido) e não à Recorrente, o ônus de demonstrar a data em que ocorreu a referida ciência, não havendo se falar em interesse recursal face à Decisão Judicial que atribuiu ao Recorrido o ônus da probatório.

III.
Recurso de Agravo Interno conhecido e parcialmente provido p
ara (I) rejeitar a preliminar de nulidade da Decisão Monocrática por ausência de fundamentação em relação ao indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita impondo ao Recorrente o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção; (II) conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo Interno para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento, especificamente, no tocante à matéria relacionada à prescrição, condicionado o aludido conhecimento recursal ao prévio recolhimento das custas processuais recursais, em razão do indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita; (III) manter, incólume, o capítulo da Decisão Monocrática objurgada no tópico que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal atinente à matéria relacionada à distribuição do ônus da prova, nos termos da fundamentação retro aduzida.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, rejeitar a preliminar de nulidade da Decisão Monocrática por ausência de fundamentação em relação ao indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo Interno para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento especificamente no tocante à matéria relacionada à prescrição, condicionado-o ao prévio recolhimento das custas processuais recursais em razão do indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita, mantendo, por fim, incólume o capítulo da Decisão objurgada que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal atinente à matéria relacionada à distribuição do ônus da prova.